Tribunal: STF
Processo: AP 2340
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.853/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Os autos encontram-se na fase de designação de audiência de instrução. 



    Concedi liberdade provisória a JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 19/9/2025, o Juízo da  Vara de Execuções Penais do Distrito Federal  apresentou relatório noticiando que o monitorado não se apresentou ao juízo fiscalizador, no dia 15/9/2025 (eDoc. 407). 



    Intimada, a defesa de JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO informou que o monitorado “teve uma emergência com seu animal de estimação que foi atropelado e encaminhado para emergência veterinária, passando por procedimento cirúrgico”.



    Além disso, foram apresentados exames realizados (eDocs. 412-415). 



     É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta. 



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o réu comprovou necessidade emergencial relacionada ao seu animal de estimação, que sofreu um atropelamento, no dia 15/9/2025. Conforme exames apresentados pela defesa, o réu estava de fato em clínica veterinária, realizando exames em seu animal, o que justifica a ausência de comparecimento ao juízo fiscalizador. 



    Além disso, de maneira diligente, o monitorado informou que tentou contatar o Juízo fiscalizador por volta das 17 horas, porém não obteve êxito.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal /DF, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente